Tribunal: TJSP
Processo: 1023560-81.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023560-81.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e WASHINGTON LEPRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o julgado e
adequaram sua fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023560-81.2014.8.26.0577 -Voto no 27.679
2
Apelação Cível no 1023560-81.2014.8.26.0577
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss e Washington
Lepre
Comarca: São José dos Campos
Voto no 27.679
APELAÇÃO

AUTOS
DEVOLVIDOS
À
TURMA
JULGADORA
PARA
EVENTUAL
ADEQUAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ),
ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
Trata-se de acórdão que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso do obreiro.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em seguida, interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário,
remetidos ao Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento o julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810/STF) e do RESP no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), em cumprimento
ao disposto no art. 1.040, II, do atual Código de Processo Civil, novamente
devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão.
É o relatório.
Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais Superiores
quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao regime de
recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral (Tema 810 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023560-81.2014.8.26.0577 -Voto no 27.679
3
STF), a adequação da fundamentação e complementação do v. acórdão é
medida que se impõe.
Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de
correção monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização
monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em diante,
empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF); quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas deverá
ser monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto, MODIFICO O
JULGAMENTO E ADEQUO SUA FUNDAMENTAÇÃO, determinando a
aplicação dos índices de correção monetária definidos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator